Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR PREVIAMENTE O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. ART. 99, §2o DO CPC. DECISÃO CASSADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.
2. O Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 99, §2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite que o julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, possa indeferir ou revogar o benefício, sempre que verificar a existência de elementos que indiquem a incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo.
3. Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça, resta expresso que, antes de indeferir o benefício pleiteado, deve o magistrado conceder à parte que o requer a oportunidade de demonstrar a veracidade de sua alegação (art. 99, §2o, CPC).
4. Não tendo sido observado o rito disposto no Código de Processo Civil para o indeferimento da gratuidade de justiça, deve ser cassado o pronunciamento judicial, para que outro seja proferido, depois de adotadas as providências adequadas ao caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão cassada.